Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-11.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009245-11.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des.
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.340.857/0001-77 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - BENS QUE SE CARACTERIZAM COMO INSUMO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SE DESTINAM À ATIVIDADE FIM DA EMPRESA TRANSPORTADORA –
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Em matéria de
administração tributária é necessário um juízo de prudência e deferência as deliberações técnicas, sob pena de a interferência do Poder Judiciário ocasionar grave
desgoverno administrativo
, inclusive com comprometimento das contas públicas.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA
,

contra a rejeição do Embargo de Declaração opostos contra a decisão que suspendeu os efeitos da tutela provisória de urgência deferida nos autos da Ação Declaratória no 1012302-11.2018.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
(Id. 8398786).

Argumenta que a decisão que suspendeu a tutela provisória de urgência é contraditória, pois deixou de considerar que os registros contábeis realizados através dos Livros de Apuração possuem como objetivo a escrituração obrigatória das notas de entrada e saída do estabelecimento, com os respectivos destaques de ICMS incidentes nas operações. Narra que a solicitação dos créditos de ICMS oriundo de insumos foram apresentados com documentos que o comprovam, sendo imprescindível a aplicação extensiva e por analogia do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR. A pretensão recursal se volta para reformar a decisão monocrática que não acolheu o embargo de declaração e, como consequência, a reforma do pronunciamento judicial que suspendeu os efeitos da tutela provisória de urgência deferida na Ação Declaratória no 1012302-11.2018.8.11.0041.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do Agravo Interno (Id. 12041997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PEDRO BARBOSA TRANSPORTES LTDA

V O T O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A compreensão da matéria em julgamento demanda que os fatos sejam rememorados.

Conforme se evola dos autos no 1012302-11.2018.8.11.0041 a empresa Pedro Barbosa Transportes Ltda. ingressou com Ação Declaratória com Repetição de Indébito contra o Estado de Mato Grosso e pleiteou o deferimento de tutela provisória de urgência para creditamento do ICMS Diferencial de Alíquota, no tocante aos bens e serviços destinados ao seu uso, consumo ou ao ativo permanente, tidos como insumos.

Sustentou que é pessoa jurídica de direito privado e tem como objeto social o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo que está sujeita ao recolhimento do ICMS, previsto no art. 155 da Constituição Federal. Afirmou que o fisco estadual, ao tributar o ICMS sobre prestação de serviços de transportes, incide também a cobrança quanto à aquisição dos insumos destinados à sua atividade comercial, exigindo de ofício o valor correspondente ao diferencial de alíquota do ICMS. Asseverou que o réu incorre em ofensa aos arts. 19 e 20 da Lei Kandir, ao tributar os insumos essenciais ao desenvolvimento da sua atividade comercial e vedando o direito ao creditamento do ICMS.

Em tutela provisória de urgência foi considerado que os documentos carreados aos autos demonstram aquisições de insumos destinados à atividade comercial, tais como a compra de combustíveis e lubrificantes necessários para a manutenção e utilização da frota. Os insumos suscitados pelo contribuinte são aplicados e consumidos na atividade-fim da empresa, sendo, portanto, reconhecido o direito ao creditamento para estes produtos, em consonância com o que prevê o art. 20 da Lei Complementar no 87/96 c/c art. 155, II, e § 2o, I da Constituição Federal. Como consequência, foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência para autorizar o creditamento do ICMS Diferencial de Alíquota, no tocante aos bens e serviços destinados ao uso, consumo ou ao ativo permanente da empresa, tidos como insumos.

Em seguida, o Estado de Mato Grosso interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento a
legando que a decisão impugnada culminou por antecipar o mérito da causa, antes de oportunizar o contraditório e a ampla defesa, além de outorgar direito ao creditamento de ICMS em situações expressamente vedadas pela Lei Complementar no 87/96, bem como na Lei Estadual no 7.098/98 e no RICMS/MT/2014.

Asseverou que o contrato social, juntado aos autos, não é prova cabal do efetivo exercício da atividade ali indicada, tampouco é suficiente para configurar a efetiva realização de operações submetidas à incidência do diferencial de alíquota do ICMS, que seria capaz de gerar o aproveitamento integral dos créditos na aquisição dos insumos. Aduziu que não são todos os produtos que dão direito ao crédito de ICMS, haja vista que só consideram insumos da prestação de serviços as mercadorias que se consumirem, imediata e integralmente, na operação de serviços de transportes. Em vista do exposto, pediu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, para que seja conhecido e provido, a fim de cassar a decisão agravada em todos os seus termos.

No Recurso de Agravo de Instrumento foi proferida decisão concedendo o efeito suspensivo, por considerar a probabilidade do direito, considerando que a ‘Agravada não demonstrou, de forma cristalina, a irregularidade praticado pelo Estado de Mato Grosso, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa, atribuída ao ente público estadual, na cobrança de ICMS, haja vista que para comprovar a aquisições de insumos destinados à atividade-fim da empresa, sendo, portanto, reconhecido o direito ao creditamento do imposto para estes produtos, deveria ter juntado as Notas Fiscais das compras dos insumos destino ao consumo de sua atividade empresarial’ (Id. 3061075).

Aliado a isso, a decisão considerou que o ‘Registro de Apuração de ICMS, relativo ao período de MARÇO/2018, ABRIL/2018 e MAIO/2018, não tem o condão de provar a aquisição dos insumos utilizados no exercício de sua atividade, visto que não discrimina as notas fiscais, correspondentes às operações ali indicadas, servindo apenas para demonstrar que a Agravada atuou no ramo de atividade, indicado no Contrato Social nos últimos 3 (três) meses que antecederam a interposição da ação de base’.

Também ponderou que ‘se não bastasse isso, verifico que o artigo 33, I, da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, com a redação dada pela Lei Complementar no 138, de 29 de dezembro de 2010, dispõe que somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1o de janeiro de 2020, o que, aparentemente, torna o pedido juridicamente impossível de ser deferido, neste momento’.

Em seguida, o Agravado interpôs Embargo de Declaração sustentando a ocorrência de contradição ao argumento, entre outros, de que não foram considerados os registros contábeis realizados através dos Livros de Apuração. Aduziu que inexiste razão para que não sejam aceitos os Livros Fiscais de Apuração de ICMS, visto que são provas essenciais à comprovação da vedação imposta pelo Estado de Mato Grosso, que permite o creditamento tão somente dos gastos com aquisição de combustíveis e, ainda, condicionada a 1/48 avos ao mês.

O Embargo de Declaração foi rejeitado, com a seguinte fundamentação:

Analisando detidamente o decisum impugnado, verifico não haver nenhuma contradição a ser sanada, pois o acórdão pontuou todas as questões trazidas ao debate, em cognição sumária, e foi claro ao analisar os documentos apresentados na ação de base que não têm o condão de provar a aquisição dos insumos utilizados no exercício de sua atividade, visto que não discrimina as notas fiscais, correspondentes às operações ali indicadas, e que, para ter reconhecido o direito ao creditamento do imposto para estes produtos, a Embargante deveria ter juntado as Notas Fiscais das compras dos insumos destinados ao consumo de sua atividade empresarial, o que não fez.

Consignei, ainda, que apenas as Notas Fiscais de Aquisição de produtos emercadorias tidas como insumos constituem prova apta a comprovar o exercício da atividade descrita no Contrato Social e a incidência do ICMS diferencial de alíquota, o que não se verificou nos autos.

Assim, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o decisum embargado.

(Id. 8046722)

Dessa exposição bem se observa que o Agravo Interno não merece prosperar.

Isso porque conforme bem mencionado na decisão que suspendeu a tutela provisória de urgência, é possível verificar que o Agravado não demonstrou, de forma objetiva, a irregularidade na atuação fiscal, sendo certo que para comprovar a aquisições de insumos destinados à atividade-fim da empresa deveria ter juntado as notas fiscais das compras dos insumos destinados ao consumo de sua atividade empresarial.

Por sua vez, observo que o Registro de Apuração de ICMS, relativo ao período de março a maio de 2018 não comprova a aquisição dos insumos utilizados no exercício de sua atividade, pois não discrimina as notas fiscais, correspondentes às operações ali indicadas.

Deve ser mencionado, por relevante, que o art. 33, I, da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, com a redação dada pela Lei Complementar no 138, de 29 de dezembro de 2010, dispõe que somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1o de janeiro de 2020, o que, em juízo de cognição horizontal, impede o deferimento da pretensão.

Em matéria de
administração tributária é necessário um juízo de prudência e deferência as deliberações técnicas, sob pena de a interferência do Poder Judiciário ocasionar grave
desgoverno administrativo
, inclusive com comprometimento das contas públicas. Assim, não demonstrado, de forma clara e objetiva, a incorreção da medida administrativa, a pretensão não merece acolhimento.

Com essas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, para manter a r. decisão objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022